Tribunal: TJPA
Processo: 0803937-13.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803937-13.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDEIR FELIX DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, § 1º, I, § 2º, V, c/c art. 121, § 2º, I, II, III e IV, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo diante de suposta demora na designação da audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da audiência de instrução implica na prejudicialidade da tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. Apesar disso, não há que se falar em excedimento de prazo quando a tramitação do feito se encontra dentro dos limites razoáveis e não há demonstração de desídia por parte do juízo, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de
habeas corpus
fundado em excesso de prazo para a realização da audiência de instrução quando, no curso da impetração, sobrevém a realização do ato, com superação do alegado constrangimento ilegal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121-A, § 1º, I, § 2º, V, c/c art. 121, § 2º, I, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de CLAUDEIR FELIX DA COSTA, no qual se aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da custódia e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 33938557) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 34428045), a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
e, alternativamente, pela denegação da ordem (ID 34538285).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121-A, §1º, I, §2º, V, c/c art. 121, §2º, I, II, III e IV, ambos do Código Penal, contra sua ex-companheira Maria Beatriz Barbosa dos Santos (ID 33886286).

A impetração aponta excesso de prazo na formação da culpa, em razão da suposta demora na realização da audiência de instrução, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo.

Sem embargo, conforme informações prestadas pelo juízo impetrado (ID 34428045), verifica-se que foi designada e realizada a audiência de instrução
e julgamento nos autos de origem (APOrd n. 0802575-24.2025.8.14.0060, ID 171847358).

Desta feita, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Apesar disso, inexiste margem para o relaxamento da custódia cautelar sob esse fundamento, pois não houve
retardo injustificado na tramitação processual, eis que o paciente
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 27/10/2025 (ID 33886283, pág. 56-58), sendo oferecida denúncia em 11/11/2025, com recebimento da peça acusatória em 26/11/2025 (ID 33886283, pág. 137-141 e 142-142), e audiência de instrução realizada em 24/03/2026 (APOrd n. 0802575-24.2025.8.14.0060, ID 171847358).

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
“não se verifica excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o andamento do processo encontra-se dentro dos limites razoáveis, e a defesa não comprovou desídia por parte do juízo de origem” (STJ,
RHC n. 183.006/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29/11/2024).

Diante do exposto, não conheço a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/04/2026